Tribunal: TJPA
Processo: 0817666-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817666-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 08171666-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS

IMPETRANTE: EDUARDO SOUSA DA SILVA (OAB/PA 21.742) E OUTROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI Nº 10.826/03. (ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).

1.

DA ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É TIDA COMO MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL E NÃO TEM CONDÃO DE INVALIDAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA, SOBRETUDO QUANDO NÃO DEMONSTRADA A INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO, ESTANDO, NOUTRO VIÉS, PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP.

2. DA NULIDADE ABSOLUTA DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA.
DESPROVIMENTO.
AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP NÃO SÃO REGRAS ABSOLUTAS, CONSISTINDO APENAS EM UMA RECOMENDAÇÃO, E NÃO UMA EXIGÊNCIA, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE POLICIAL, QUANDO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, É APTO A ENSEJAR A PRISÃO EM FLAGRANTE.
NO CASO EM TELA, OBSERVA-SE QUE A VÍTIMA RECONHECEU O PACIENTE COMO SENDO O AUTOR DO CRIME APÓS VER UMAS FOTOGRAFIAS. DESTARTE, EMBORA NÃO TIVESSE OCORRIDO O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO, ASSIM COMO DISPÕE O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUA AUSÊNCIA FOI PERFEITAMENTE SUPRIMIDA POR PROCEDIMENTO DIVERSO (RECONHECIMENTO POR FOTO) E OUTROS MEIOS DE PROVA.

3. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que
o Paciente foi preso em flagrante no dia 01/12/2020, por infringir, em tese, o disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/03.

Na presente impetração (fls. 03/16, ID nº 11776017), a defesa relata que
o Paciente foi preso em situação de suposto
flagrante delito
, estando na posse de um veículo que teria sido fruto de roubo, tendo sido abordado dentro de um posto de combustível, fatos estes ocorridos em 10/11/2022, tendo sido sua prisão homologada e convertida em custódia preventiva.

Alegam a ilegalidade da prisão cautelar ante a nulidade absoluta do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, dada a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP.

Aduzem, ainda, a ilegalidade da custódia preventiva ante a não realização da audiência de custódia, de forma injustificável, pois fundamentada na inexistência de Defensoria Pública naquela comarca, bem como, no fato de que o paciente não possuía advogado habilitado nos autos, o que não corresponde à verdade. Afirmam que, no presente caso, revela-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no art. 319 do CPP, mormente por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Por esses motivos, requerem a concessão liminar e da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, a fim de que seja posto em liberdade.

Coube-me a relatoria
após distribuição,
deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.
(ID nº 105/106, fls. 11802901)

Em sede de informações (196/198, ID nº 12189788),
o magistrado singular informou:

- O acusado na companhia de outro indivíduo foi preso em flagrante no dia 11/11/2022, porquanto
foram encontrados na posse do veículo objeto de roubo e com munições de arma de fogo, calibre 38.

- O processo se encontra com prazo para o Ministério Público oferecer denúncia.

Nessa Superior Instância (fls. 181/187, ID nº 12072054),
o Procurador de Justiça através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ
, e, no mérito pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
devendo ser revogada a prisão preventiva objurgada.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 15/11/2022, em favor de
LUIS FELIPE RIBEIRO VERAS
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia, bem como pela nulidade absoluta do reconhecimento por fotografia. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação da ilegalidade por ausência de audiência de custódia
,
entendo que não merece prosperar.

O Superior Tribunal Federal já decidiu que a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal, (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

E ainda, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação e convertido em prisão preventiva, torna-se superada a falta da audiência de custódia, não havendo falar em nulidade em face da não realização do ato.

Assim, em que pese a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, o simples fato de não ter sido realizada a referida audiência não é suficiente para tornar ilegal a prisão, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. A alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo e Superior Tribunal Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. (...)
(STF - HC: 207196 SP 0062064-25.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Depreende-se dos autos digitais a presença dos indícios de autoria e da materialidade do crime, sendo mister a manutenção da prisão em razão da garantia da ordem pública, considerando primordialmente a gravidade concreta do delito investigado; 2. Tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação e convertido em prisão preventiva, torna-se superada a falta da audiência de custódia, não havendo falar em nulidade. Precedentes STJ; 3. As circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente, por si só, não tem o condão de impedir a prisão cautelar quando verificados os requisitos legais para a decretação da segregação provisória; 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.
(TJ-AM - HC: 40078918420218040000 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2022).

Portanto, não merece prosperar a alegação de ilegalidade da prisão do Paciente devido a não realização da audiência de custódia, pois além de tal questão estar superada, a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de invalidar a custódia preventiva, sobretudo quando não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, estando, noutro viés, presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP.

No que concerne à alegação de nulidade da prisão em flagrante, em razão do Auto de Reconhecimento de Pessoa ter sido realizado por meio de fotografia, sem o
preenchimento dos demais requisitos legais formais
,

entendo que não merece prosperar.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

No caso em tela, observa-se que a vítima reconheceu o Paciente como sendo o autor do crime após ver umas fotografias. Destarte, embora não tivesse ocorrido o reconhecimento pessoal do acusado, assim como dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal, sua ausência foi perfeitamente suprimida por procedimento diverso (reconhecimento por foto) e outros meios de prova.

Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade, é importante destacar que o reconhecimento insculpido no art. 226 do CPP é apenas uma recomendação, sendo que qualquer inobservância não macula os atos praticados, ainda mais quando renovados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, conclui-se que o reconhecimento do réu na fase inquisitorial, ainda que realizado por fotografia, seguiu os procedimentos estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo, em especial o previsto no inciso I, que assim expende:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS
. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. (...)
(STF - HC: 215160 SP 0119148-47.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, mostra-se inviável acolher a nulidade apresentada pela defesa, por ausência de fundamento jurídico que o subsidie.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente, inclusive em recente decisão datada de 18/01/20223. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023